Tribunal: TJDFT
Processo: 0702159-07.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DA ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEUTRAS. IMPOSSBILIDADE DE REDUÇÃO. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO REDUTORA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a materialidade e a autoria delitiva imputadas aos apelantes, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como na hipótese dos autos.
3. Incabível falar em desclassificação da conduta para roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, inciso I, c/c art. 14, ambos do CP), quando demonstrado o animus necandi.
4. A análise neutra ou favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não interfere no cálculo da pena-base. Somente a avaliação negativa das circunstâncias judiciais é capaz de repercutir na fixação da reprimenda na primeira fase da dosimetria.
5. Para eleger a fração adequada de diminuição da pena em virtude da tentativa, o julgador deve aferir o iter criminis efetivamente percorrido - quanto mais próxima a consumação do delito, menor deve ser a fração de redução e vice-versa. No tocante ao latrocínio, deve-se avaliar, em especial, a proximidade do resultado agravador, qual seja, a morte da vítima. Não sendo a vítima atingida pelos disparos, razoável seja a reprimenda mitigada da metade.
6. Apelações conhecidas e parcialmente providas.